Tribunal: TJDFT
Processo: 0735548-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. “HOME CARE”. IDOSO INCAPAZ. PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, a causa de pedir posta na ação de origem está fundamentada no fato de que o autor, com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, após sofrer Acidente Vascular Cerebral - AVC, apresenta severo quadro clínico, dentre outras, “sequela de AVC hemorrágico com disfagia neurogênica associada”; “sequela neurológica”; “paciente sem mobilidade”; além de apresentar episódios de "delirium”, conforme relatórios médicos colacionados aos autos de origem.
2. A elucidação dos fatos constitutivos do direito (“Home Care”) pode demandar a produção de prova de natureza pericial para a averiguação do real quadro clínico do idoso incapaz, que, a seu turno, é incompatível com o procedimento ao qual sujeitas as ações que tramitam sob a jurisdição dos Juizados Especiais.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.